Tribunal: TJDFT
Processo: 0706111-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO DE VEÍCULO. MANDATO. MERA ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSES. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MULTAS. AVARIAS NO BEM. APROPRIAÇÃO E ALIENAÇÃO A TERCEIRO. ATO ILÍCITO. ABUSO DE DIREITO. FINANCIAMENTO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCLUSÃO DE GRAVAME NO DETRAN. DEFEITO NO SERVIÇO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL. RESSARCIMENTO PELO VALOR DAS MULTAS. IPVA E DPVAT. OBRIGAÇÕES DO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Os requisitos da responsabilidade civil são a conduta ilícita, o dolo ou a culpa, o dano e o nexo de causalidade. E em se tratando de responsabilidade no âmbito do microssistema do Direito ao Consumidor, o fornecedor de bens ou serviços responde independentemente de culpa.
2 – Ficou evidenciado nos autos que o mandatário para mera administração de interesses cometeu um doloso abuso de direito (artigo 187 do CC) ao fazer mau uso do veículo emprestado, porque provocou avarias no bem, multas e pontuação na carteira do proprietário/mandante, além de se apropriar do bem e de o alienar sem ter poderes para tanto. A compradora do veículo cometeu ato ilícito (artigo 186 do CC), ao menos a título de culpa na modalidade negligência, ao adquirir o bem à vista de uma procuração que não outorgava poderes de disposição. E, por fim, a instituição financeira prestou serviço defeituoso (artigo 14 do CDC), ao celebrar financiamento com garantia de alienação fiduciária, registrando o gravame no DETRAN, de um veículo pertencente a terceiro (consumidor por equiparação), à vista de uma procuração sem poderes de disposição.
3 – Configuram o dano moral indenizável, que exorbita do mero aborrecimento, os transtornos psíquicos sofridos por quem empresta um veículo que acaba sendo apropriado, avariado e alienado, gerando ao proprietário débitos, penalidades administrativas e gravame no cadastro do DETRAN, e que tem de esforçar-se para reavê-lo. Tal situação causa ansiedade, angústia e mesmo abalo na dignidade de quem se vê envolvido em tantas desventuras.
4 – O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Arbitrada a compensação moral em valor razoável.
5 – O Réu que tomou emprestado o veículo automotor e que, por má condução deste, cometeu infrações de trânsito deve pagar ao proprietário do bem o valor relativo às multas aplicadas, não havendo pertinência subjetiva do Distrito Federal para que ocorra esse ressarcimento entre particulares.
6 – Incumbe ao proprietário do veículo automotor o pagamento do IPVA e do seguro obrigatório, não sendo tais valores computados para a soma a ser ressarcida pelo Réu.
7 - Apelação parcialmente provida.